Tribunal: TJDFT
Processo: 0038111-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO EM RAZÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO A QUO. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado que a unidade imobiliária não foi entregue na data pactuada, não há como imputar à autora a responsabilidade pelo atraso da entrega, constituindo-se, assim, a mora da construtora e sendo necessário o retorno das partes ao status quo ante, o que implica a restituição dos valores pagos pela consumidora, de maneira integral e imediata.
2. A pretensão de devolução dos valores pagos a título de despesas de corretagem se sujeita ao prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3°, inciso IV, do Código Civil, devendo ser contado a partir da data em que a construtora se constituiu em mora, considerado o prazo de tolerância previsto no contrato.
3. Na hipótese, não há que se falar em prescrição, pois entre a data da mora e o ajuizamento da ação transcorreu menos de dois anos.
4. Por ocasião de julgamento do REsp no 1.498.484/DF (Tema 970), o c. STJ fixou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes. Desse modo, não pode a construtora se negar a cumprir a cláusula quando evidenciada sua culpa exclusiva na rescisão.
5. Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido.